Tribunal: TJMT
Processo: 1021747-69.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021747-69.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EUGENIO GUIMARAES CALAZANS - CPF: 369.977.306-04 (ADVOGADO), UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 27.578.434/0001-20 (AGRAVANTE), C. P. D. N. - CPF: 102.708.291-21 (AGRAVADO), C. P. D. N. - CPF: 102.708.111-84 (AGRAVADO), KESYA CHRISTIANE PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 932.524.201-04 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KESYA CHRISTIANE PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 932.524.201-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOSE EDUARDO TANGANELI DE SOUZA - CPF: 436.010.968-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. BENEFICIÁRIOS MENORES DE IDADE EM TRATAMENTO MÉDICO. MANUTENÇÃO DO CONTRATO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por
Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico
contra decisão que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais movida por
Calebe Pereira do Nascimento
e
Caio Pereira do Nascimento
, deferiu tutela de urgência para restabelecimento de contrato de plano de saúde. A agravante alega que os agravados foram incluídos de forma fraudulenta no plano coletivo empresarial, sem vínculo empregatício com a empresa contratante, e defende a legalidade da rescisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a manutenção da tutela de urgência concedida aos agravados é justificada diante da suposta fraude na inclusão no plano de saúde; (
ii
) estabelecer se a rescisão unilateral do contrato coletivo é válida, considerando o tratamento médico contínuo dos beneficiários menores de idade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência está corretamente concedida, conforme os requisitos do art. 300 do CPC, que exige a probabilidade do direito e o perigo de dano iminente.

Embora a rescisão unilateral de contrato coletivo de plano de saúde seja possível, a jurisprudência do STJ (Tema 1.082) exige a continuidade do contrato se o beneficiário estiver em tratamento médico grave.

Não há comprovação suficiente de fraude na inclusão dos agravados no plano de saúde, devendo prevalecer a proteção ao direito à saúde dos menores diagnosticados com Transtorno do Espectro Autista.

A decisão de primeiro grau observou corretamente os elementos fáticos e legais, devendo ser mantida na íntegra.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A rescisão unilateral de contrato coletivo de plano de saúde não pode ser efetivada quando os beneficiários estão em tratamento médico grave, devendo o contrato ser mantido até a conclusão do tratamento.

A alegação de fraude na inclusão de beneficiários em plano de saúde coletivo deve ser devidamente comprovada, sob pena de ser ineficaz para justificar a rescisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
2059782/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 20.06.2022; TJ-MG, AI 3206291-41.2023.8.13.0000, Rel. Des. Cavalcante Motta, j. 27.02.2024
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento

interposto p
ela

UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO

MÉDICO
,

com o fito de reformar a decisão que,
nos autos da Ação
d
e Obrigação
d
e Fazer
c/c
Indenização Por Danos Morais
nº
1025847-41.2024.8.11.0041
, ajuizada por
CALEBE PEREIRA DO NASCIMENTO
e
CAIO PEREIRA DO NASCIMENTO
,
representado
s
por
Kesya
Christiane Pereira do Nascimento
, deferiu o pedido o pedido de tutela de urgência, para que
a
parte requerida
, ora agravada,
proceda com o restabelecimento do contrato de saúde
coletivo de que é beneficiária
.

Para tanto,
aduz a
agravante que a
agravada foi, de forma fraudulenta, incluída no contrato de plano de saúde firmado entre a Unimed Vitória e a empresa Cardoso Refeições e Comércio Ltda, que possui sede em Serra/ES, enquanto a Agravada reside na cidade de Cuiabá/MT, não possuindo nenhum vínculo empregatício com a referida empresa para que possa fazer jus ao plano coletivo empresarial.

Realça que o contrato entre a
Unimed Vitória
e a empresa Cardoso Refeições e Comércio Ltda (CNPJ: 20.288.859/0001-55) somente permitia
a
inclusão de beneficiário vinculado a empresa, de modo que a agravada não poderia ser incluída no plano de saúde.

Verbera que ao descobrir a fraude, em razão da inclusão de diversas outras pessoas que também não possu
íam
vínculo empregatício
com a empresa Cardoso Refeições, rescindiu o contrato coletivo, bem como denunciou a empresa no Ministério Público do Estado do Espírito Santo.

Relata que não foram feitos pagamentos da parte agravada diretamente à Unimed Vitória, pois, na ação de origem, a Agravada demonstrou ter feito pagamentos para empresas diversas, as quais não possuem registro na ANS e
,
muito menos
,
possuem autorização para cobrar mensalidades diretamente do consumidor.

Com essas considerações, requer
o provimento do recurso, para reformar decisão de origem que concedeu a tutela de urgência antecipada.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
desprovimento do recurso (id n. 244346674).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida o presente recurso de verificar o acerto ou não da decisão que deferiu o pedido liminar de tutela de urgência para determinar que a requerida mantenha/restabeleça, no prazo de 05 (cinco) dias, o contrato de plano de saúde unilateralmente rescindido.

Portanto, em sede recursal, cumpre apenas verificar o preenchimento ou não dos requisitos da tutela provisória de urgência deferida em primeiro grau de jurisdição, previstos no artigo 300 do CPC,
in
verbis
:

Art. 300.

A tutela de urg
ê
ncia ser
á
concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado
ú
til do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de dois requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO.
Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
(N.U 1016102-39.2019.8.11.0000,
CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

Na espécie, desde a análise sumária do presente recurso e, agora, em seu exame exauriente, não se vislumbra qualquer desacerto da decisão de origem, a qual bem observou o preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela jurisdicional pleiteada, dispostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e a urgência da medida.

Segundo o entendimento firmado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, embora a rescisão unilateral dos contratos de plano de saúde coletivo seja permitida, é imprescindível a manutenção/continuidade do contrato em casos em que o beneficiário esteja acometido de doença grave ou esteja em pleno tratamento.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. BENEFICIÁRIO EM TRATAMENTO MÉDICO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO PROVISÓRIA NA CONDIÇÃO DE BENEFICIÁRIO. TEMA 1.082/STJ. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1.
Segundo a orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior, embora seja possível a rescisão do contrato coletivo de plano de saúde celebrado entre a ex-empregadora do recorrido e a recorrente, ficou constatado nos autos que o beneficiário estava em tratamento médico de doença grave. Dessa forma, a extinção da apólice coletiva, apesar de legalmente aceita, só pode ser efetivada após a finalização dos procedimentos médicos impostos à parte recorrida, sob pena de configurar-se flagrante abusividade
. [...]. 3. Agravo interno improvido.

(STJ -
A
gInt
no
AREsp
: 2059782 SP 2022/0020638-4, Data de Julgamento: 20/06/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/06/2022)

Ainda:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE - REJEIÇÃO - OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE - RESCISÃO UNILATERAL PELA OPERADORA - BENEFICIÁRIO EM TRATAMENTO MÉDICO - MANUTENÇÃO DO PLANO - RECURSO REPETITIVO - TEMA 1.082 STJ - REQUISITOS PRESENTES. [...] A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.082),
estabeleceu a tese de que a operadora, mesmo após rescindir unilateralmente o plano ou o seguro de saúde coletivo, deve garantir a continuidade da assistência ao beneficiário internado ou em tratamento de doença grave até a efetiva alta
, desde que este arque integralmente com o valor das mensalidades. Para concessão da tutela de urgência há de se preencher os requisitos da probabilidade do direito diante do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 3206291-41.2023.8.13.0000, Relator: Des.(a) Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 27/02/2024, 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação:
04/03/2024
)

Assim, ao menos no atual estágio da lide, não se mostra possível referendar o rompimento unilateral do contrato de plano de saúde, sobretudo porque
os agravados são menores de idade, diagnosticados com Transtorno do Espectro Autista e fazem uso do plano de saúde para o tratamento multidisciplinar,
hipótese que evidencia o quadro de urgência.

Ademais, em relação
a alegada fraude na contratação do plano de saúde, não se verifica até o presente estágio da lide, qualquer prova consistente ou ao menos indiciária, nem na origem, quando em sede recursal,
que os
autores
tenham agido dolosamente para ingressarem no plano de saúde de forma ilícita.

Neste particular, vale registrar que a contenda entre os autores e a operadora de saúde agravada teve início na ação de obrigação de fazer (autos de nº 1
045931-97.2023.8.11.0041
), ocasião em que a operadora de
saúde foi obrigada a fornecer/autorizar o tratamento dos menores. No entanto, ao longo da ação referenciada, nenhuma questão acerca da suposta fraude da contratação do plano foi suscitada
pela operadora de
saúde
.

No mais, v
ale ressaltar qu
e,
nada impede que
,
supervenientemente, com o deslinde da ação e eventual
comprovação de alguma irregularidade na contratação do plano de saúde, seja resolvida e definida
a
possibilidade de
migração contratual,
e que
a operadora de saúde agravante seja ressarcida de eventuais diferenças que tenha a receber.

Assim, com base nessas considerações, mostra-se escorreita a decisão de origem, a qual, portanto, deve ser mantida na íntegra.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024